Tribunal: TJMT
Processo: 0007402-82.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei n.o 9.099/95.
2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar a inexistência de decisão terminativa (sentença) que justifique o manejo do presente recurso inominado.
3. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente, nos termos do art. 932, III, do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de recurso interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, que homologou o cálculo apresentado pela Recorrente/Embargado e determinou o prosseguimento da execução do título judicial.
A decisão homologatória de cálculos reveste-se de natureza meramente interlocutória.
Sucede, no entanto, que a decisão atacada não teve o efeito de extinguir o processo, razão pela qual deve ser entendida como decisão interlocutória (não é terminativa), irrecorrível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
Na sistemática dos Juizados Especiais inexiste previsão de interposição de recurso contra decisão interlocutória, uma vez que o artigo 42 da Lei 9.099/95 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças.
A propósito, acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos juizados especiais, averbem-se os seguintes precedentes do STF e dos Tribunais Pátrios:
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).”
“JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO OFERECIDA COM AMPARO NO § 1.o DO ART. 475-J DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, NA HIPÓTESE, INDEVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. SE O PROCESSO NÃO TRAMITA NOS JUIZADOS ESPECIAIS, O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO OFERECIDA COM AMPARO NO § 1o DO ART. 475-J DO CPC, DESDE QUE NÃO IMPORTE EM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, É O AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONFORME REGRA EXPRESSA DO § 3o DO ART. 475-M DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO. 2. NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, O SISTEMA RECURSAL DA LEI N. 9.099 PREVÊ E ADMITE APENAS O RECURSO INOMINADO CONTRA AS SENTENÇAS E OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA AS SENTENÇAS E OS ACÓRDÃOS , EM ABSOLUTA ADEQUAÇÃO AO DESIDERATO DE FORNECER AOS JURISDICIONADOS UMA JUSTIÇA CÉLERE. A DESPEITO DO TEOR DO ART. 52 DA LEI N. 9.099/95, QUE ADMITE A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC, NÃO HÁ NA LEI EM REFERÊNCIA PREVISÃO DE RECURSO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS OU QUALQUER OUTRO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. (Processo: ACJ 382771420038070001 DF 0038277-14.2003.807.0001. Relator(a): SANDRA REVES VASQUES TONUSSI. Julgamento: 22/06/2010. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF. Publicação: 12/07/2010, DJ-e Pág. 263.).”
Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, em face da ausência de previsão legal.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Por outro lado, condeno o Recorrente MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT ao pagamento dos honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor do débito exequendo.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente infundado ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA